Tribunal: CARF
Processo: 13855.001825/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001825/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.463 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
PAULO NEVES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL SEM INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI.
Não há ofensa ao princípio da legalidade em sentido estrito e nem vício no
lançamento se os dispositivos da legislação tributária citados na fundamentação
legal fazem referência à lei que lhes dá supedâneo.
VALORES DISTRIBUÍDOS A SÓCIO ALÉM DO LUCRO APURADO
PELA EMPRESA.
É tributável o valor distribuído aos sócios que exceder o lucro real, presumido
ou arbitrado apurado pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001825/2008-06
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001825/2008-06

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF do exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, incidente sobre distribuição de lucro a sócio excedente ao
escriturado.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 124 a 134) e a impugnação foi julgada
improcedente (e-fls. 180 a 190).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 196 a 205) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a deficiência de fundamentação legal no lançamento, que
não se sustentou em dispositivo de lei, no sentido estrito, e também não
coadunou com a hipótese de incidência descrita pela autoridade lançadora;
b) que não teria ocorrido a distribuição de lucros além do que estava escriturado
pela empresa, mas a antecipação de devolução de capital, decorrente da venda
de ativos, em razão do iminente encerramento das atividades empresariais.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Preliminar de erro no enquadramento legal
Essencialmente, o recorrente alegou que a fundamentação legal do lançamento
estaria inadequada porque não teria citado dispositivo de lei, stricto sensu, ferindo o princípio da
legalidade. Além disso, fundamentação utilizada não coadunaria com a conduta atribuída ao
contribuinte pela autoridade lançadora, que foi a distribuição de lucros além do que estava
escriturado na contabilidade da empresa.
Equivoca-se, o recorrente, pois constou o fundamento de lei no relatório fiscal (e-
fls. 10 e 11), que é parte indissociável do auto de infração, pois, ao citar o § 4o da Instrução
Normativa no 93, de 24 de dezembro de 1997, a autoridade lançadora explicitou as leis em que se
fundamenta o dispositivo, tanto a norma de incidência (Lei no Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988) quando a forma de cálculo (Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995):
A cerca do Lucro Distribuído a maior o parágrafo 4° . do artigo 48 da Instrução
Normativa No. 93 de 24 de dezembro de 1997, dispõe:
§ 4" Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3 0 , § 40 , da Lei n"
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3' da Lei n" 9.250,
de 1995.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001825/2008-06

Percebe-se que o § 4o da Instrução Normativa no 93, de 1997, decorre do que
dispõe o § 4o do art. 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que, por sua vez, determina
a tributação de qualquer rendimento percebido pela pessoa física que não esteja ressalvado nos
artigos 9o a 14 daquela lei, independentemente da denominação ou qualquer outra circunstância,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Ademais, como bem prevê o art. 96 do Código Tributário Nacional, a legislação
tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a
eles pertinentes. Portanto, ainda que não tivesse citado a lei, no sentido estrito, mas somente
normas infralegais, o lançamento não poderia ser anulado por ofensa à legalidade porquanto a
legislação citada tem supedâneo legal.
Rejeito, pois, a preliminar.
2
Do mérito
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte recebeu, em 2005, valores da
pessoa jurídica de que era sócio a título de distribuição de lucros. Porém, os valores recebidos
excederam o somatório de lucros acumulados e lucros do período, conforme consta da
contabilidade da empresa; ou seja, em relação ao excesso, o recebimento não poderia ter o
tratamento de lucro e, portanto, não estaria contemplado pela isenção de que trata o art. 10 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Em razão disso, foram tributados por força do que dispõe
o § 4o do art. 3o da Lei no 7.713, de 1988.
Em sua defesa, o contribuinte alegou que os valores recebidos corresponderam,
em verdade, não a distribuição de lucros, mas a adiantamento de devolução de capital, decorrente
da venda dos ativos da empresa que estaria em fase de encerramento de atividades. Alegou,
também, que houve equívoco no registro contábil da empresa que, ao invés de registrar a alegada
devolução de capital como redução do patrimônio líquido, registrou como adiantamento aos
sócios.
As alegações do recorrente não coadunam com as provas dos autos.
Primeiramente, o contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual o
recebimento de lucros, e não de devolução de capital. Além disso, a empresa não contabilizou
nenhuma devolução de capital ou sequer o adiantamento aos sócios a esse título. O que se
percebe é que os sócios da empresa venderam seus ativos e colocaram o dinheiro no bolso, e não
na empresa, e chamaram isso de distribuição de lucros, mesmo que contabilmente não se tenha
apurado lucro suficiente.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001825/2008-06

O recorrente alegou que não infringiu lei alguma e que não teria causado dano ao
erário. Pois bem, não é essa a questão. Obviamente, não é vedado ao sócio retirar recursos da
própria empresa, contanto que o faça nos termos da legislação societária. Porém, o que se analisa
aqui não é a legalidade do pagamento, mas seus efeitos tributários.
O inc. II do art. 111 do Código Tributário Nacional determina que, em matéria de
isenção, a interpretação da legislação deve ser literal. Ora, se a empresa apurou lucros abaixo do
montante distribuído aos sócios, significa que o excesso distribuído não é lucro e, portanto, está
fora da hipótese de isenção, aplicando-se-lhe a regra geral de tributação de rendimentos prevista
no § 4o do art. 3o da Lei no 7.713, de 1988.
No presente caso, no ano de 2005 a empresa recebeu, pela venda dos ativos, R$
1.930.330,30 (e-fl. 171) e esse total foi distribuído aos sócios sem qualquer apuração de lucro. A
receita da venda de ativos deveria ter sido levada ao resultado, como determina o item 68 da
Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG 27, e, eventualmente, compor o lucro distribuível,
deduzidas as despesas e custos, tudo isso comprovado documental e contabilmente. Ao invés
disso, a empresa distribuiu aos sócios o valor integral da venda dos ativos, na proporção de suas
quotas de capital. Isso não equivale, na parte que superou o lucro apurado no exercício e os
lucros acumulados de exercícios anteriores, a uma apuração de lucro e, portanto, não pode ser
considerado rendimento isento.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 214
DF CARF MF
Original